Tribunal: CARF
Processo: 13964.720074/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13964.720074/2019-38
ACÓRDÃO
2002-010.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGNO SCHLICKMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS COM DEPENDENTE. TRATAMENTO DE
DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. CONCEITO.
NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO.
É admitida a dedução de pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativamente a tratamento de saúde de seu filho, à pessoa jurídica que se
dedica à prestação de serviço de assistência à saúde voltada ao
atendimento especializado a portadores de dependência química. Para fins
do imposto de renda, o enquadramento como estabelecimento hospitalar
deve ser interpretado de forma objetiva, levando em consideração a
atividade prestada relacionada diretamente à promoção da saúde, não
ficando atrelado, inevitavelmente, às características do prestador do
serviço ou à sua estrutura física e operacional. Ao deixar a autoridade fiscal
de demonstrar que o prestador do serviço não se qualifica como
estabelecimento hospitalar, cabe restabelecer o valor da dedução a título
de despesas médicas declarada pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
violação a Princípios Constitucionais. Na parte conhecida, em rejeitar as prefaciais e, no mérito,
em dar provimento ao recurso para restabelecer a dedução da despesa médica no valor de
R$54.000,00.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720074/2019-38
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$8.123,02, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$54.000,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Glosa do valor de R$ 54.000,00 declarado em nome de Villa Janus (Centro de
Tratamento AS Adicções Simples), CNPJ 20.664.339/0001-08, em razão do mesmo
não se enquadrar como estabelecimento hospitalar nos termos da legislação
editada pelo Ministério da Saúde (cadastrado não localizado CNES).
A VILLA JANUS informa, em sua página na internet (wwwvillajanus.com.br), que
trata de dependência química e outros comportamentos adictivos, com serviço de
hotelaria e estrutura inspirados nos hotéis-boutique, e que se destaca pelo
requinte de suas instalações e pela excelência de seus serviços. Intimado
(Intimação Malha Pessoa Física 603/2018) para discriminar por natureza/tipo os
serviços consignados na Nota Fiscal n.o 2016/52, bem como o paciente atendido,
o estabelecimento limitou-se a informar que o contribuinte realizou tratamento
médico.
Cientificado do lançamento em 08/02/2019, o contribuinte apresentou impugnação
em 12/03/2019.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720074/2019-38
3
A 5a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2024, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2020, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento reiterando
sua impugnação, alegando em síntese que, como já consignado na decisão de piso:
O lançamento é nulo, pois as razões técnicas ou jurídicas que levaram a
autoridade administrativa a glosar as despesas médicas não foram explicitadas
corretamente, ficando, apenas, subtendidas através de uma presumível infração.
Houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que a fiscalização não justificou
adequadamente o porquê da desconsideração das despesas médicas.
Seguindo-se a regra do raciocínio lógico e da interpretação coerente da norma
legal regulamentadora da matéria, não pode o poder público, no exercício das
suas atividades impor limitações ao administrado, sem a devida garantia de ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal.
É necessário que os agentes da Administração, no exercício de suas funções de
gestão tributária, indiquem, pormenorizadamente, todos os elementos do tipo
normativo existentes na concreção do fato que se pretende tributar e, bem assim,
dos traços jurídicos que apontam uma conduta como irregular.
Junta-se a presente, declaração firmada pela pessoa jurídica, através do seu
médico responsável, que detalha pormenorizadamente o tratamento ao que o
autuado foi submetido.
A legislação tributária não faz restrição à dedução das despesas médicas, quanto à
finalidade do serviço de saúde prestado, não se preocupando se seria reparador
ou estético, limitando-se tão somente a que haja tratamento e recuperação da
saúde física e mental do beneficiário.
Assim sendo, se a lei não restringe o alcance da dedução em tela a determinadas
especialidades médicas, não cabe ao seu intérprete fazê-lo.
Consequentemente, são dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda
as despesas médicas comprovadas independentemente da especialidade,
inclusive as relativas à realização de tratamento psiquiátrico e de dependência
química (como é o presente caso) realizado por profissional habilitado, com a
finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde do paciente.
O autuado logrou êxito em comprovar a despesa utilizada como dedutível do
imposto sobre a renda, vez que os documentos apresentados são suficientes para
respaldar a realidade dos fatos alegados como verdadeiros.
Não há que se falar em incidência de multa de ofício de 75%. Não houve intenção
de lesar o Erário. A multa é ilegal e nula de pleno direito por ter infringido o
princípio da proporcionalidade em razão do seu caráter confiscatório.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720074/2019-38
4
Ao longo da impugnação, cita jurisprudência administrativa e judicial e doutrina
que entende vir ao encontro de seus argumentos e, por fim requer a
improcedência do lançamento.
Em 20/10/2020, apresenta petição, pedido o recebimento do recurso e suspensão
da exigibilidade do crédito exigido.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa aplicada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
Tendo em vista que o recorrente, quanto às preliminares, trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Inicialmente, quanto aos requisitos específicos da Notificação de Lançamento,
destaque-se que houve o regular lançamento, procedimento administrativo, por
meio do qual o servidor competente qualificou o sujeito passivo, descreveu os
fatos, apontou as disposições legais infringidas e a penalidade aplicável, e
determinou a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal (art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações). A
complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação do
lançamento, reproduzida no relatório que integra este julgado, explicita a
motivação da glosa da despesa médica, dando conhecimento ao contribuinte da
infração que lhe foi imputada.
Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam na
notificação, dos quais foi regularmente cientificado o contribuinte de modo a lhe
permitir conhecer o inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado.
Verifica-se, também, que o servidor competente observou todos os princípios que
norteiam a atividade administrativa previstos no “caput” do art. 37 da
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720074/2019-38
5
Constituição da República Federativa do Brasil, mesmo porque o administrador
público está sujeito aos mandamentos da determinação legal em toda a sua
atividade funcional.
Não restou, dessa forma, especificada nenhuma hipótese que propicie a nulidade
do presente lançamento, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa
incompetente, como também os despachos e as decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, e alterações posteriores).
Veja-se o que determina o art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.” Uma vez formalizado o crédito tributário pelo lançamento, é
facultado ao contribuinte aceitá-lo ou discordar da exigência, instaurando-se, no
último caso, a fase litigiosa do procedimento.
O procedimento de lançamento é inquisitivo e a autoridade fiscal pode, inclusive,
efetuá-lo sem prévia audiência do contribuinte. Antes da formalização da
exigência, ou seja, antes da ciência do lançamento, não há o que contestar, não
há do que se defender, não há litígio. A impugnação da exigência é que instaura o
contraditório, ou seja, a fase litigiosa do procedimento (art. 14 do Dec. n.o 70.235,
de 1972).
Observe-se que na notificação de lançamento, o contribuinte é intimado a
recolher ou impugnar o débito apurado. A impugnação ora analisada é prova de
que o direito de defesa está sendo exercitado e de que não foi cerceado.
Por sua vez, nada há que demande o saneamento previsto no art. 60 do Decreto
no 70.235, de 1972. Pelo que consta dos autos, não se verificam irregularidades,
incorreções nem omissões que prejudiquem a compreensão do lançamento e a
elaboração pelo contribuinte de sua defesa.
Quanto ao exercício do direito de defesa, a impugnação em análise é prova de
que o sujeito passivo entendeu a autuação e teve oportunidade de contestar o
lançamento, apresentando os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância, as razões e provas que entendeu pertinentes (Decreto 70.235/1972,
arts. 15 e 16).
Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, a decisão de piso manteve a glosa sob os seguintes
fundamentos:
As despesas de internação em clínica de recuperação química, diante da legislação
acima exposta, somente poderão ser deduzidas - a título de hospitalização - se o
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720074/2019-38
6
referido estabelecimento for qualificado como hospital pelo Ministério da Saúde.
Como tal qualificação não ficou comprovada, deve ser mantida a glosa em
questão.
Pesquisas na internet, na página do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES), não retornaram dados de estabelecimento de saúde com o CNPJ e
nome indicados nos documentos e na Declaração de IRPF analisados.
Registre-se que a Portaria no 376/2000, emitida pela Secretaria de Assistência à
Saúde, do Ministério da Saúde, determinou, em seu art. 2o, que todos os
estabelecimentos de saúde devem se cadastrar no CNES.
Neste contexto, fica vedada a dedução em discussão, por ausência de dispositivo
legal que a ampare.
O estabelecimento CENTRO DE TRATAMENTO AS ADICCOES SOCIEDADE SIMPLES,
CNPJ: 20.664.339/0001-08, não consta no Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde como hospital. Na Nota Fiscal apresentada, não está especificado o
valor referente aos diferentes serviços prestados pela clínica, como hospedagem,
alimentação, medicamentos, serviços médicos etc. Assim, em que pese o laudo
apresentado, fl. 39, em que se comprova a prestação de serviços de psiquiatria,
em razão da falta de discriminação do valor a que se refere esse serviço, não há
como considerar a dedução de despesas médicas correspondentes.
Assim a decisão de piso não acatou os argumentos de defesa, sob a justificativa de
que a legislação tributária se refere expressamente aos pagamentos realizados a hospitais, e não a
dispêndios efetuados com instituições em geral que prestem serviços na área de saúde e que a
emitente da nota fiscal não consta no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como
hospital.
Entretanto, razão assiste ao recorrente.
A possibilidade de dedução pelo contribuinte de despesas médicas na base de
cálculo do imposto de renda, relativamente aos pagamentos efetuados pelo declarante com o
próprio tratamento e de seus dependentes, está prevista no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas: (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720074/2019-38
7
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Com efeito, o enquadramento como estabelecimento hospitalar deve ser
interpretado de forma objetiva, levando em consideração a atividade prestada relacionada
diretamente à promoção da saúde, não ficando atrelado, inevitavelmente, às características do
prestador do serviço ou à sua estrutura física e operacional.
Tal entendimento deve permear a exegese da legislação do imposto de renda como
um todo, sob pena de acarretar inevitáveis incongruências em desfavor da harmonia e segurança
jurídica necessárias para o adequado funcionamento do sistema de tributação das pessoas físicas
e jurídicas.
Nesse sentido decidiu o STJ na sistemática dos recursos repetitivos o conceito de
serviços hospitalares:
Recurso Especial (REsp) no 1.116.399/BA, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 535 e 468 DO CPC.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES".
INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA
PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL.
Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na
lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global
ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que,
para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na
mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720074/2019-38
8
Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei
(a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95,
pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam
às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução
de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da
empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl.
389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda
maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou
similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual,
segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12%
(doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade
específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
No presente caso, conforme nota fiscal de fls. 36, o pagamento foi realizado pelo
contribuinte pela prestação de serviços médicos.
No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica a emitente da Nota Fiscal relativa à
despesa glosada tem como atividade o CNAE: 8610-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar,
exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências, fls. 37.
Além disso, o Laudo de fls. 39 demonstra a prestação de assistência à saúde em
regime de internação.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720074/2019-38
9
Como se vê, a só análise do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, como
fez o agente fazendário responsável pelo lançamento fiscal, é medida insuficiente para
descaracterizar a emitente do documento fiscal como estabelecimento hospitalar, para fins de
dedução de base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
Pelo contrário, a prestação de serviços voltados diretamente à promoção da saúde
a dependentes químicos e psicóticos em geral, mediante regime de internação do paciente adulto,
está vinculada a atividades compatíveis com aquelas desenvolvidas no ambiente hospitalar.
Para se cogitar da recusa das despesas com internação e medicamentos da
paciente, a fiscalização deveria aprofundar a investigação e demonstrar, com elementos seguros
de prova, que a pessoa jurídica contratada, na verdade, não desenvolvia a prestação de
atendimento de assistência à saúde em regime de internação ou mesmo que não se enquadrava,
por alguma razão, nas normas concernentes a estabelecimentos assistenciais de saúde editadas
pelo Ministério da Saúde.
Entendimento confirmado pelas jurisprudências abaixo transcritas:
Numero do processo: 16511.720049/2012-02 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção
de Julgamento Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:
Mon Nov 19 00:00:00 UTC 2018 Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2008 DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS COM DEPENDENTE. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA
QUÍMICA. ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. CONCEITO. NATUREZA DO SERVIÇO
PRESTADO. É admitida a dedução de pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativamente a tratamento de saúde de seu filho, à pessoa jurídica que se dedica
à prestação de serviço de assistência à saúde voltada ao atendimento
especializado a portadores de dependência química. Para fins do imposto de
renda, o enquadramento como estabelecimento hospitalar deve ser interpretado
de forma objetiva, levando em consideração a atividade prestada relacionada
diretamente à promoção da saúde, não ficando atrelado, inevitavelmente, às
características do prestador do serviço ou à sua estrutura física e operacional. Ao
deixar a autoridade fiscal de demonstrar que o prestador do serviço não se
qualifica como estabelecimento hospitalar, cabe restabelecer o valor da dedução
a título de despesas médicas declarada pelo contribuinte.
Numero da decisão: 2401-005.787 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer a dedução a título de
despesas médicas no valor de R$ 95.579,08. (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Luciana Matos Pereira Barbosa, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720074/2019-38
10
Leite e Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocada).
Nome do relator: CLEBERSON ALEX FRIESS
Numero
do
processo:
10882.723293/2019-91
Turma:
Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão: Wed Mar 22 00:00:00 UTC 2023 Data da publicação: Thu Apr 20 00:00:00
UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com
despesas médicas é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS COM DEPENDENTE.
TRATAMENTO DE DEFICIENTES MENTAIS. ESTABELECIMENTO HOSPITALAR.
CONCEITO. NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. É admitida a dedução de
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativamente a tratamento de saúde
de seu filho, à pessoa jurídica que se dedica à prestação de serviço de assistência
à saúde voltada ao atendimento especializado a portadores de deficiência mental.
Para fins do imposto de renda, o enquadramento como estabelecimento
hospitalar deve ser interpretado levando em consideração a atividade prestada
relacionada diretamente à promoção da saúde do atendido.
Numero da decisão: 2001-005.641 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Finalmente, é certo que o recurso tempestivamente protocolado suspende a
exigibilidade do crédito tributário na forma do disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a Princípios Constitucionais. Na
parte conhecida rejeitar as prefaciais e, no mérito, dar provimento ao recurso para restabelecer a
dedução da despesa médica no valor de R$54.000,00.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.005 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720074/2019-38
11

Fl. 153
DF CARF MF
Original